Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0713367-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução (ID 57501420, p. 216-224), com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO BATISTA DE SÁ, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) (ID 57501420, p. 202-203), que indeferiu pedido de trabalho externo, com monitoração eletrônica (processo de execução n. 0404743-05.2022.8.07.0015). Informou a Defesa (Defensoria Pública) que o agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 180, “caput”, do Código Penal (receptação). Relatou que apresentou proposta de emprego, nos moldes do pedido de providências 7891-31/2018, a qual foi submetida à análise da Seção Psicossocial, que ofertou parecer indicando as condições do trabalho. Alegou que a decisão que indeferiu o pedido não se harmoniza com as regras que norteiam a execução da pena, que visa a ressocialização e assegura aos apenados o trabalho como forma de reduzir as diferenças entre a vida dentro e fora do estabelecimento prisional. Consignou que o parecer psicossocial e os documentos anexados atestam que a empresa do reeducando funciona desde maio-2008. Argumentou, com relação à suposta impossibilidade de fiscalização do trabalho exercido como autônomo, que o agravante pretende cumpri-lo mediante monitoração eletrônica, o que possibilita a inspeção do trabalho externo. O dispositivo demonstra a rota realizada pelo reeducando, o local em que se encontra em tempo real, bem como a qualquer momento pode ser contatado pela Central Integrada de Monitoração Eletrônica (CIME). Outrossim, os locais das obras nas quais o agravante exercerá fiscalização poderão ser previamente comunicados ao CIME, sobretudo porque o recorrente exercerá as atividades para clientes que o procurarem com antecedência e fecharem contrato. Salientou que o trabalho externo objetiva avaliar a disciplina e o senso de responsabilidade dos reeducandos, dando-lhes crédito de confiança para se autodeterminarem e, progressivamente, retornarem ao meio social. Dessa forma, a ausência de fiscalização direta pelo Estado não pode ser óbice à concessão do benefício. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo para “que o processo de execução seja sobrestado até o pronunciamento final desta Corte, oficiando-se ao juízo de origem para as providências cabíveis;”. No mérito, pugnou pela reforma da decisão guerreada para que seja deferida a proposta de emprego, autorizando o trabalho externo com monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. O apenado formulou pedido de trabalho externo, em proposta apresentada por pessoa jurídica da qual é o único sócio e que funciona desde maio-2008 (ID 57501420, p. 88-94). Em 31-janeiro-2024, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal indeferiu o pedido de trabalho externo, com tornozeleira eletrônica, sob os fundamentos de que o apenado pretende exercer atividades laborais junto à pessoa jurídica do qual é sócio, logo, não haveria vinculação hierárquica entre o sentenciado e um empregador, que o auxiliaria em sua ressocialização, o que afastaria qualquer possibilidade concreta de fiscalização, seja por parte da empresa, seja por parte da autoridade pública. Acrescentou que as atividades seriam exercidas integralmente em ambiente externo e sem comprovação de endereço, o que inviabilizaria a monitoração eletrônica, nos seguintes termos (ID 57501420, p. 202-2023): Trata-se de pedido de concessão do benefício de trabalho externo, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, em favor do sentenciado, condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 29 dias de reclusão no regime inicial semiaberto pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito (Mov. 170.1). Relatei. DECIDO. Necessário mencionar que aos 09/7/2018 este Juízo proferiu decisão nos autos do pedido de providências 7891-31/2018, por meio da qual foram estabelecidas as hipóteses em que este Juízo autorizará o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, dentre elas: "Estabeleço a possibilidade de monitoração eletrônica no âmbito dos processos de competência desta Vara de Execuções Penais nas seguintes hipóteses: ... III- nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." No presente caso, extrai-se do relatório elaborado pela Seção Psicossocial que o apenado é proprietário da empresa MUNDIAL CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, onde pretende ver autorizado o trabalho externo no curso da execução, realizando atividades unicamente externas. A respeito da possibilidade de autorização do benefício, esclareço, desde logo, que a tornozeleira eletrônica não supre a fiscalização imediata do trabalho externo, sobretudo diante da necessária existência de um superior hierárquico que fiscalize as atividades desempenhadas pelo monitorado durante a fruição do benefício. Na hipótese, a ausência de vinculação hierárquica entre sentenciado e empregador - que são, no caso, a mesma pessoa - afasta inequivocamente qualquer possibilidade concreta de fiscalização do benefício, tanto por parte da empresa, quanto por parte da autoridade pública, responsável pela fiscalização. E, embora o benefício do trabalho externo constitua um direito do preso, que auxilia em sua ressocialização, o mesmo também consiste no dever de observar as condições e regras estabelecidas para seu usufruto, entre as quais se encontra a possibilidade de fiscalização do benefício, na qual está incluída não somente a mera trajetória do sentenciado durante o seu labor, com o uso da tornozeleira eletrônica, mas também a sua conduta disciplinar a ser verificada pelo superior hierárquico das suas funções, condição esta ausente na hipótese. Além disso, considerando que as atividades laborais do apenado seriam desenvolvidas integralmente em ambiente externo, destaco que a ausência da comprovação do endereço do trabalho inviabiliza a monitoração eletrônica, que não pode ser deferida sem a definição específica de áreas de inclusão e zonas de deslocamento, sob pena de desvirtuamento do benefício. Desse modo, indefiro o pedido de autorização ao trabalho externo, mediante uso da tornozeleira eletrônica, para o sentenciado exercer atividades laborais como autônomo. Em precedente semelhante, esta Segunda Turma, sob minha Relatoria, decidiu que o fato de a empresa pertencer ao próprio apenado, por si só, não impede a concessão do benefício do trabalho externo, pois devem ser analisadas as circunstâncias do caso em concreto: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES FORA DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A dificuldade na fiscalização não pode se configurar em óbice para que o condenado exerça o direito ao trabalho, ou seja, a deficiência do Estado na fiscalização do cumprimento do serviço externo não pode ser utilizada em prejuízo do apenado. 2. O fato de a empresa pertencer ao próprio apenado e se localizar na residência da família, por si só, não impedem a concessão do benefício do trabalho externo, pois devem ser analisadas as circunstâncias do caso em concreto. 3. As informações dos autos demonstram que o recorrido já se encontra em desempenho da atividade laboral de chapeiro e entregador dos lanches que prepara, na empresa que constituiu. Indeferir o benefício do trabalho externo com monitoração eletrônica, em razão da suposta ineficiência estatal de fiscalização da atividade, demonstraria absoluta falta de senso de justiça, razoabilidade e proporcionalidade, inclusive, quando se considera o princípio da ressocialização do apenado concretizado, especialmente, pelo trabalho digno. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1641511, 07327187120228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há pedido de liminar para que o interno inicie de imediato o trabalho externo, com monitoração eletrônica. De toda sorte, o pedido se confundiria com o mérito. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o recurso de agravo em execução não dispõe de tal efeito de forma automática, mas não há óbice para a sua concessão em situações extremas, a fim de se evitar a concretização de medidas gravosas cujos efeitos são, por certo, irreversíveis, como eventual regressão de regime ou outros. Por outro lado, mostra-se inviável sobrestar o curso da execução penal, nos moldes pretendidos pela douta Defesa técnica, de interno que se encontra resgatando sua pena em regime semiaberto, até pela impossibilidade prática de se efetivar tal suspensão. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro de efeito suspensivo, diante da impossibilidade de se sobrestar a execução penal. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator